Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA INDIVIDUAL PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Pretensão deduzida em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que não se qualifica como Fazenda Pública, não se submete à prescrição quinquenal do artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
III. Prescreve em 10 (dez) anos pretensão de exigir contas relacionada à administração de conta individual do Pasep, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
IV. Apelação conhecida e provida.